Tribunal: TCU
Processo: 034.940/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13216/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.940/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Barreiros de Mello (XXX.047.947-XX); Haroldo Gustavo Brito de Almeida (XXX.774.107-XX); Ilton Bento da Cruz (XXX.957.737-XX); Jose Silva Cardoso (XXX.442.292-XX); Luiz Carlos Jacintho (XXX.839.797-XX); Osnivaldo Teodorio de Oliveira (XXX.743.487-XX); Robson Ramos (XXX.931.637-XX); Valdemir Gomes da Silva Filho (XXX.957.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.